Tribunal: TJMT
Processo: 1069506-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069506-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YARA RODRIGUES DA CUNHA MELO ARAUJO - CPF: 044.369.631-44 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO PELO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E IMPROVIDO O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar concessionária de energia elétrica ao refaturamento das faturas de abril a setembro/2024 e ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, enquanto a concessionária requer a reforma total da sentença ou, alternativamente, a redução da indenização. Fatos relevantes incluem a cobrança com base em média de consumo sem leitura efetiva, a ausência de atualização cadastral mesmo após troca do medidor e a suspensão indevida do fornecimento de energia, apesar de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária agiu de forma ilícita ao manter o faturamento por média sem justificativa após a substituição do medidor; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária descumpre o dever de leitura periódica do consumo e incorre em ilícito ao manter o faturamento por média após a regularização do medidor, em afronta ao art. 288, §2o, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que exige o faturamento pelo custo de disponibilidade na ausência de leitura.

4.

A falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia, que enseja responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configura-se pela cobrança indevida e pela suspensão do serviço mesmo com ordem judicial vigente.

5.

A gravidade da conduta da concessionária, que suspendeu o fornecimento de energia de unidade habitada por gestante e crianças pequenas, justifica a majoração do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.

A manutenção da sentença quanto ao reconhecimento do direito ao refaturamento, com a alteração para que este observe o custo de disponibilidade, adequa-se ao disposto na regulamentação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da autora parcialmente provido e recurso da concessionária improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069506-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Yara Rodrigues da Cunha Melo Araújo

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Yara Rodrigues da Cunha Melo Araújo

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos e o faço para:

CONDENAR a requerida realizar o refaturamento das faturas com referência de Abril/2024 à Setembro/2024.

CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação válida.

Postergo a análise do pedido da gratuidade de justiça para o momento oportuno, isto é, para o caso de eventual interposição de recurso após a prolação de sentença, haja vista que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, é gratuito.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos artigos 54 e 55 da Lei n°9.099/95.”

Em suas razões recursais, a autora pretende a majoração da indenização pelos danos morais e, a empresa de energia, a reforma total da condenação ou alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Na petição inicial, a autora, titular da Unidade Consumidora no 6/3643421-5, relata que, a partir de abril de 2024, passou a receber faturas de energia elétrica com valores incompatíveis com seu consumo real, uma vez que utiliza o imóvel apenas para dormir e permanece fora durante o dia. Após constatar que as cobranças estavam sendo realizadas com base em médias de consumo e não em leitura efetiva, a autora tentou solucionar a situação administrativamente, registrando reclamações e protocolos junto à requerida e ao Procon, sem sucesso. Com isso, requer o refaturamento das faturas de abril, junho, julho, agosto e setembro/2024 e indenização por danos morais.

Em detida análise dos autos, restou incontroverso que a unidade consumidora da autora passou a ter o faturamento realizado por média de consumo a partir do mês de abril de 2024, em razão de incidente que danificou o medidor anteriormente instalado. Conforme a própria concessionária reconhece, um novo equipamento foi instalado em 22/05/2024, com leitura inicial em zero, conforme imagem destacada:

Contudo, apesar da regularização física do medidor, a requerida não realizou a devida atualização cadastral no seu sistema interno, motivo pelo qual persistiu no faturamento por média nos meses subsequentes, de junho a setembro de 2024:

Apesar do consumo não apresentar divergências em relação ao período anterior, tem-se que a reclamada informou que corrigiu o problema que impediu a leitura, em maio/2025, entretanto, ainda assim, permaneceu realizando a leitura pela média até outubro/2024.

Entretanto, cumpre observar que, sob a vigência da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, não mais subsiste a limitação expressa de três ciclos consecutivos para o faturamento pela média de consumo, anteriormente prevista no art. 87 da Resolução no 414/2010. Contudo, persiste o dever da concessionária de realizar a leitura periódica do medidor, sendo vedado o faturamento continuado por média sem justificativa. Na ausência de leitura e de impedimento de acesso, a distribuidora deve proceder ao faturamento com base no custo de disponibilidade, nos termos do art. 288, §2o, da nova regulamentação,
in verbis:

“Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

§ 2o. Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.”

Portanto, no caso concreto, correta a sentença que determinou o refaturamento dos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro/2024, entretanto, deve ser obedecido o que determino o artigo 288, §2o, isto é, o faturamento deve ser pelo custo de disponibilidade.

Assim, restando configurada a falha na prestação de serviço essencial, impõe-se a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo despicienda a demonstração de culpa.

Quanto ao pedido da recorrente em relação a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$2.000,00, entendo que a quantia deve ser majorada, pois a autora possuía ordem judicial ativa (id 270155858), determinando a abstenção de efetuar o corte no fornecimento de energia e, ainda assim, o serviço foi suspenso, conforme pode ser comprovado pelos áudios anexados com o recurso. Além disso, a reclamada, em que pese as insistentes ligações da autora comunicando a existência da ordem judicial, ainda demorou mais de um dia para realizar a ativação do serviço, sendo que a autora avisou que estava gestante e com dois filhos pequenos em casa.

Embora a autora tenha arguido a prática de litigância de má-fé pela requerida, não restaram preenchidos os requisitos legais para sua configuração. Ainda que tenha havido falha na prestação do serviço e descumprimento parcial da tutela de urgência, tais condutas, por si sós, não caracterizam a utilização do processo de forma temerária, desleal ou com alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Assim, inaplicável a penalidade requerida.

Diante do parcial provimento do recurso da autora, resta prejudicado o recurso da ré que visava a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da Promovente e majoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (três mil reais), mantendo a atualização monetária fixada em sentença. Em razão da omissão existente na parte dispositiva da sentença, determino que o refaturamento dos meses de abril, junho, julho, agosto e setembro/2024, seja realizado pelo custo da disponibilidade, conforme determina o artigo 288, §2o da Resolução Aneel 1.000/2021.

Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025